Tribunal: TJBA
Processo: 0000244-72.2011.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000244-72.2011.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA, ARTUR CESAR NASCIMENTO DE ARAUJO

APELADO: OTACIANO PEREIRA DE BRITO

Advogado(s)
:
TAMARA MACEDO PINTO SENA

EMENTA

Apelação Cível.
Ação de cobrança. Demanda na qual se persegue apenas os juros contratuais. Sentença de procedência, mas que deixou de condenar ao pagamento dos juros que se venceram ao longo
do processo
. Pela leitura da petição inicial, constata-se que o apelante expressamente requereu que, além dos valores já vencidos, o recorrido fosse também condenado ao pagamento do montante que se vencesse no decorrer do feito. Ainda que tal pedido não houvesse sido expressamente formulado, é uma prerrogativa que já era concedida pelo Código de Processo Civil de 1973, então vigente, em seu artigo 290. Uma vez que o comando recorrido não apreciou tal pedido, imperiosa a sua reforma nesse sentido. Outrossim, a sentença estabeleceu diretrizes de correção monetária e incidência de juros distintos dos que foram contratualmente pactuados. Sendo certo que não houve pedido de alteração de tais parâmetros, não pode o juízo, de ofício, fazê-lo, conforme enunciado de súmula de nº 381 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Desse modo, em igual medida deve haver a reforma da sentença para que sejam aplicados os parâmetros de correção contratualmente previstos. Recurso de apelação provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0000244-72.2011.8.05.0051
, em que figura como apelante a
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, e como apelado
OTACIANO PEREIRA DE BRITO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

provimento ao recurso de apelação,
nos termos a seguir expostos.